Tribunal: TJDFT
Processo: 0724082-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0724082-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal - MPC/DF – contra supostos atos ilegais praticados pelo Governador do Distrito Federal e pelos Secretários de Estado da Saúde e do Turismo. Antes do julgamento do mérito dos recursos, os Impetrados voluntariamente forneceram as informações requisitadas pelo Impetrante. A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios opinou pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que o cumprimento das requisições resulta na perda superveniente do interesse de agir. Intimado para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do julgamento, o Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPC/DF) informou que remanesce o pedido preventivo de estabelecimento de prazo para que o Poder Executivo atenda as demandas do MP de Contas. O mandado de segurança se destina a resguardar direito líquido e certo do impetrante, afastando ato de autoridade - omissivo ou comissivo - reputado ilegal ou abusivo. No caso dos autos, os atos administrativos impugnados foram suspensos pela autoridade coatora antes do julgamento do mérito do writ, em cumprimento voluntário à ordem exarada na decisão Id. 17845591 que, malgrado tenha concedido a liminar, foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal (Id. 18350322, p. 9). Resta, portanto, prejudicado o Mandado de Segurança, pela perda superveniente do interesse de agir. Por fim, o pedido preventivo não merece ser conhecido, pois o mandado de segurança preventivo só pode ser impetrado se houver justo receio a justificar o seu ajuizamento. No caso dos autos, o próprio Impetrante reconhece que “todos os governos locais, inclusive o atual, sempre atenderam às demandas do MPC/DF, sendo o fato que se leva à discussão neste writ uma lamentável surpresa, indicar que o GDF não responderá às demandas ministeriais, absolutamente essenciais para que o MPC/DF possa desenvolver suas atividades legais”. Logo, o objeto do writ está restrito à suspensão dos ofícios que negaram o fornecimento de informações ao Ministério Público de Contas do Distrito Federal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Mandado de Segurança, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora